Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia-, o importe equivalente à inclusão das rubricas auxílio-alimentação (R$ 394,50), auxílio-saúde (R$ 200,00) pelo período de onze meses. Nas razões do recurso a parte recorrente se insurge quanto ao não reconhecimento do direito ao abono de permanência e, por conseguinte, sua inclusão da base de cálculo da LPA, pedido indeferido sob o fundamento de que inexiste requerimento administrativo prévio de pagamento dessa verba. Entende que condicionar o direito à percepção do abono a requisito não definidos pelo texto constitucional, viola o disposto no § 19 do art. 40 da Carta Magna, bem como o direito adquirido dos servidores públicos de perceberem o benefício a partir da implementação dos seus requisitos. Pugna pela reforma da sentença e procedência, in totum, dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19943507). Contrarrazões apresentadas (ID 19943512).
III. Conforme dispõe o art. 68 da Lei Complementar 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende os vencimentos, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, as vantagens pessoais, as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório.
IV. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o abono de permanência insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria”. (REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
V. Com efeito, preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante disposto no art. 40, §19, da CF e art. 114 da Lei Complementar 840/2011, não tendo o legislador restringido tal direito a requerimento administrativo. Precedente das Turmas Recursais neste sentido: (Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Destarte, considerando que a parte recorrente completou os 25 anos no magistério, podendo, pois, se aposentar em 28/06/2015 (ID 19943478 - p. 2), bem como, que a aposentadoria somente ocorreu em 15/07/2015 (ID 19943478 - p. 11), faz jus ao recebimento de 16 dias de abono de permanência, correspondente à cifra de R$759,57 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), dada a ausência de impugnação.
VII. Quanto à inclusão do abono de permanência na base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, esta Turma tem decidido, na esteia do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que, em razão de seu caráter remuneratório e por ser uma vantagem de caráter permanente, que este se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016.; Acórdão 1231555, 07254147520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195; Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284.
VIII. Com efeito, deve ser incluído no cálculo da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, pelo período de onze meses, o valor de R$759,57 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).
IX. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e condenar a parte ré, ora recorrida, ao pagamento do valor de R$759,57 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente aos 16 dias de abono de permanência devidos à parte autora, ora recorrente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do inadimplemento e com juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, bem como, à inclusão no cálculo de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia o valor de R$759,57 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), pelo período de onze meses. Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.